Tribunal: TJPA
Processo: 0826181-67.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10391 - Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826181-67.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MOTOROLA SOLUTIONS LTDA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE EMBARGOS NÃO ACOLHIDO.

I - CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Motorola Solutions Ltda. contra acórdão que, em mandado de segurança cível impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, denegou a segurança por ausência de demonstração, de plano, de direito líquido e certo, ao fundamento de que a controvérsia sobre a desclassificação da impetrante em pregão eletrônico demandava apreciação técnica especializada e cotejo probatório incompatíveis com a via mandamental. A embargante sustenta omissão quanto às teses de violação à isonomia entre licitantes e de inobservância do dever de diligência administrativa, bem como contradição interna na fundamentação do julgado, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a alegação de tratamento desigual entre licitantes no procedimento licitatório; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de descumprimento do dever de diligência previsto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021; e (iii) determinar se existe contradição interna entre o reconhecimento de motivação técnica suficiente do ato administrativo e a afirmação de que a controvérsia exige exame técnico incompatível com o mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta o núcleo da controvérsia ao delimitar que a impugnação da desclassificação licitatória depende da verificação de direito líquido e certo e da adequação do mandado de segurança para controvérsia técnico-probatória complexa.

O julgado embargado assenta que a desclassificação se apoia em motivação técnica específica da Administração e que a divergência sobre a suficiência e idoneidade da documentação apresentada exige exame técnico especializado e cotejo documental aprofundado, incompatíveis com a via mandamental.

A afirmação de inexistência de prova pré-constituída suficiente afasta, por fundamento abrangente e bastante, a pretensão de reconhecer, na estreita via do mandado de segurança, ilegalidade manifesta decorrente de alegado tratamento desigual entre licitantes.

A omissão apta a justificar embargos de declaração não se configura pela ausência de pronunciamento individualizado sobre cada argumento da parte, quando a razão de decidir adotada resolve integralmente a controvérsia.

A tese relativa ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021 fica prejudicada pelo fundamento antecedente de que o acervo documental não permite reconhecer, de plano, a ilegalidade inequívoca do ato de desclassificação, nem dispensa o aprofundamento técnico incompatível com o writ.

Não há contradição interna entre reconhecer que o ato administrativo apresenta motivação técnica suficiente para afastar arbitrariedade manifesta e afirmar que a superação dessa motivação exigiria exame técnico mais aprofundado, pois as proposições são complementares e coerentes.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de substituição da ratio decidendi por outra mais favorável, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Embargos não acolhido

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento suficiente e abrangente para resolver integralmente a controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos da parte. 3. A controvérsia sobre suficiência de documentação técnica em procedimento licitatório, quando dependente de exame especializado e cotejo aprofundado, é incompatível com a via do mandado de segurança. 4. Não há contradição interna no acórdão que, simultaneamente, reconhece motivação técnica bastante do ato administrativo e afirma a necessidade de aprofundamento probatório para infirmá-lo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 272, § 5º; CF/1988, art. 37; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 64.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento excepcional de embargos de declaração com efeitos infringentes e sobre a impossibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscussão da matéria já decidida, sem identificação individual no texto fornecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa
MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
. em face de acórdão (id. 34263094) proferido nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
impetrado contra a
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SEGUP/PA
, no qual foi denegada a segurança, com o objetivo de sanar omissões e contradições que, segundo a embargante, comprometem a completude da prestação jurisdicional e justificam, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes.

Síntese dos fatos.

Alega a embargante que o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de demonstração, de plano, de direito líquido e certo, ao fundamento de que a controvérsia demandaria “apreciação técnica especializada e cotejo probatório incompatíveis com a via mandamental”. Sustenta, contudo, que o julgado incorreu em vícios relevantes, pois deixou de enfrentar teses jurídicas centrais deduzidas na impetração e apresentou inconsistência lógica interna. Em suas palavras, afirma que “a utilização dos presentes embargos de declaração é indispensável para sanar as omissões existentes na r. decisão embargada” e que “os aclaratórios serem acolhidos com efeitos infringentes” é medida necessária diante da repercussão desses vícios sobre o resultado do julgamento.

Argumenta, inicialmente, que os embargos possuem cabimento nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, e que, embora em regra não se prestem à modificação do julgado, admitem excepcionalmente efeitos infringentes quando o saneamento da omissão, contradição ou obscuridade impõe, como consequência necessária, a alteração do decisum. Para tanto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de acolhimento de embargos declaratórios com efeito modificativo quando constatada premissa equivocada de julgamento ou quando o suprimento do vício altera o desfecho da decisão.

Sustenta ainda que os aclaratórios têm “caráter eminentemente integrativo e colaborativo”, não visando à rediscussão do mérito, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e à observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Aduz que o esclarecimento dos pontos indicados é relevante “não apenas para a adequada compreensão da ratio decidendi do julgado”, mas também para assegurar pronunciamento judicial completo e coerente sobre as teses efetivamente submetidas ao Tribunal.

No tocante às omissões, afirma que, na impetração do mandado de segurança, foi expressamente demonstrado que a controvérsia não se limitava à análise técnica da documentação apresentada, mas envolvia, sobretudo, “a ocorrência de tratamento desigual entre licitantes no curso do procedimento licitatório”. Segundo a embargante, foi sustentado que outras empresas teriam recebido oportunidade de complementar informações ou prestar esclarecimentos técnicos durante a fase de análise das propostas, ao passo que a impetrante teria sido excluída da etapa subsequente do certame sem igual oportunidade procedimental. A partir disso, defende que a tese central da impetração consistia na violação ao princípio da isonomia e da paridade de tratamento entre os licitantes, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 37 da Constituição Federal, matéria que qualifica como eminentemente jurídica e, portanto, plenamente cognoscível em mandado de segurança.

Aduz que o acórdão embargado, porém, limitou-se a afirmar genericamente a necessidade de apreciação técnica especializada, sem enfrentar de modo específico a alegação de tratamento desigual entre os participantes do certame. Defende que essa omissão é relevante porque a verificação de eventual quebra da isonomia “não depende de produção de prova técnica complexa, mas sim da análise da regularidade procedimental adotada pela Administração Pública”, razão pela qual seria indispensável manifestação expressa do Tribunal sobre tal fundamento.

Aponta, também, omissão quanto ao dever de diligência da Administração Pública, previsto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021. Afirma ter demonstrado, na impetração, que eventual insuficiência documental ou necessidade de esclarecimentos não autorizaria a exclusão imediata da impetrante do certame, sobretudo porque a legislação admite diligências voltadas ao esclarecimento ou à complementação de informações. Segundo a recorrente, a Administração teria deixado de exercer esse dever legal, optando pela exclusão direta da licitante “sem oportunizar qualquer mecanismo de saneamento ou esclarecimento”. Alega que o acórdão não enfrentou esse fundamento jurídico específico, apesar de a legalidade do ato administrativo impugnado depender justamente da verificação do cumprimento das regras procedimentais previstas na legislação licitatória.

A embargante reforça que o cerne da controvérsia não reside na realização, pelo Judiciário, de exame técnico aprofundado das especificações do objeto licitado. Em sua ótica, o ponto central é “a ausência de adoção, pela Administração Pública, das diligências necessárias para esclarecimento das questões técnicas eventualmente existentes”, providência expressamente autorizada pelo art. 64 da Lei nº 14.133/2021. Por isso, sustenta que a discussão possui natureza jurídica e procedimental, voltada ao controle da regularidade do procedimento administrativo e da observância do dever legal de diligência e do tratamento isonômico entre licitantes, sendo plenamente viável em sede mandamental.

Quanto às contradições, afirma haver incoerência interna na fundamentação do acórdão. Segundo a peça recursal, o julgado teria assentado, de um lado, que o ato administrativo impugnado possui motivação técnica suficiente e que não se verifica ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa; de outro, teria afirmado que a controvérsia depende de apreciação técnica especializada e de exame aprofundado de documentos, circunstância que inviabilizaria seu exame na via do mandado de segurança. Para a embargante, esses fundamentos são logicamente incompatíveis, pois “ao mesmo tempo em que se reconhece a suficiência da motivação técnica do ato administrativo, afirma-se que a matéria exigiria aprofundada análise técnica incompatível com o mandado de segurança”. Sustenta que tal incongruência compromete a clareza do julgado e dificulta a compreensão precisa das razões de decidir.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no acórdão embargado, com a atribuição de efeitos infringentes, em razão do potencial modificativo decorrente do saneamento dos vícios indicados. Requer, ainda, que todas as intimações e comunicações processuais sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luciano Benetti Timm, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Em sede de
contrarrazões
o
Estado do Pará
sustenta, inicialmente, a tempestividade da manifestação, afirmando ter sido intimado em 16/03/2026 e que, considerado o prazo em dobro de 10 dias úteis, o termo final para apresentação das contrarrazões ocorreria em 30/03/2026.

No mérito, a parte embargada alega que os embargos declaratórios opostos pela MOTOROLA SOLUTIONS LTDA. não apontam qualquer vício efetivo no acórdão embargado, traduzindo mero inconformismo com o resultado do julgamento. Afirma que, na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança com pedido liminar visando suspender a homologação, a adjudicação e eventual contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 90003/2025, bem como obter sua reabilitação no certame, com retorno à fase de julgamento/habilitação e participação na prova de conceito. Ressalta, contudo, que o acórdão embargado reconheceu “a inadequação dos meios de prova utilizados pela impetrante”, por não atenderem aos requisitos formais do edital, concluindo pela ausência de demonstração, de plano, de direito líquido e certo, diante da necessidade de “apreciação técnica especializada e cotejo probatório incompatíveis com a via mandamental”.

Em reforço, argumenta que inexiste omissão ou erro de fato no acórdão, pois o órgão julgador teria analisado detidamente a documentação acostada aos autos e decidido em conformidade com o conjunto probatório disponível. Sustenta que as provas produzidas no mandado de segurança conferem “robustez e credibilidade” à conclusão de que não houve ato administrativo arbitrário ou desprovido de motivação, mas simples divergência técnica quanto à suficiência da documentação apresentada pela impetrante. Defende, nessa linha, que o mandado de segurança não constitui via adequada para o controle de legalidade de ato administrativo fundado em critérios técnicos, quando a controvérsia dependa de prova pericial ou dilação probatória.

Sustenta ainda que a ausência de acolhimento da tese defendida pela embargante não configura omissão, mas apenas descontentamento com o teor da decisão. Acrescenta que também não procede a alegação de ausência de enfrentamento de fundamento jurídico específico, pois o acórdão colegiado teria sido claro ao consignar a inexistência de comprovação documental mínima apta a sustentar a pretensão deduzida. A peça afirma, ademais, que a Turma procedeu a juízo de valoração das provas, e não incorreu em erro fático.

A embargada assevera, igualmente, que não há contradição ou omissão a ser sanada, insistindo em que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e está em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, segundo a qual o controle judicial dos atos administrativos discricionários restringe-se ao exame de legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de poder ou afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública.

No tópico referente à manutenção da decisão recorrida, o ESTADO DO PARÁ sustenta que a pretensão da parte autora, ao opor embargos de declaração, é apenas rediscutir o mérito do julgamento ou substituir o juízo de conveniência e oportunidade adotado na decisão, providência incabível pela via do art. 1.022 do CPC. Para reforçar sua tese, transcreve precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos declaratórios se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição, não servindo à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de efeitos modificativos fora das hipóteses estritamente admitidas.

Por fim, requer o conhecimento, porém o desprovimento integral dos embargos de declaração opostos por MOTOROLA SOLUTIONS LTDA., com a manutenção incólume do acórdão impugnado.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II - Mérito

Os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos, porquanto tempestivos, mas não comportam acolhimento. Explico.:

A questão devolvida nesta sede não consiste em reexaminar o acerto intrínseco do julgamento de mérito anteriormente proferido, tampouco em substituir a
ratio decidendi
do acórdão por outra mais favorável à embargante, mas apenas em verificar, com a objetividade imposta pelo art. 1.022 do CPC, se o pronunciamento colegiado incorreu em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E, sob essa perspectiva estrita, o que se verifica é que o acórdão embargado enfrentou o eixo central da controvérsia, delimitou as questões em discussão e assentou, com clareza suficiente, que a impugnação da desclassificação licitatória dependia de exame técnico especializado e de cotejo documental aprofundado, incompatíveis com a via do mandado de segurança.

Não se está, pois, diante de decisão lacunosa ou logicamente inconciliável, mas de julgado cujo conteúdo foi desfavorável à pretensão da impetrante. E é precisamente aí que se revela o descompasso entre a natureza integrativa dos embargos declaratórios e a finalidade efetivamente buscada pela recorrente, que é a reabertura do debate de mérito acerca da suficiência da documentação técnica, da extensão do dever de diligência administrativa e da caracterização de alegada ofensa à isonomia no certame. Tal desiderato, todavia, não se enquadra nos limites objetivos do recurso manejado.

Pois bem.

É essencial sublinhar que o acórdão embargado não deixou a controvérsia sem enfrentamento, uma vez que delimitou expressamente duas questões centrais.:
verificar se a desclassificação por suposta insuficiência documental afrontava direito líquido e certo e definir se o mandado de segurança era meio processual adequado para o exame de controvérsia técnico-probatória complexa decorrente de procedimento licitatório
.

A partir dessa delimitação, assentou que a desclassificação se apoiava em motivação técnica específica, que a divergência entre a Administração e a impetrante recaía justamente sobre a suficiência e idoneidade da documentação apresentada e que a solução do litígio exigiria verificação técnica especializada e exame aprofundado de documentos, o que excede os limites cognitivos do writ.

Vejamos trecho do julgado.:

“(...) No caso, o que a impetrante apresenta como ilegalidade manifesta se ancora, precisamente, na tese de que a documentação acostada bastaria para demonstrar o atendimento às exigências do termo de referência e, por consequência, infirmar o juízo administrativo que concluiu em sentido oposto.

O problema, porém, reside em que a contestação descreve, com grau de especificidade suficiente para afastar a ideia de mera resistência formal, pontos concretos de insuficiência documental, afirmando que a comprovação exigida deveria ocorrer por documentos oficiais do fabricante e que, no item 6.1.12, por exemplo, a impetrante teria se valido de memorial descritivo por si produzido, de demonstração vinculada ao software DEMS e de “print” atinente a equipamento diverso do ofertado, circunstâncias que, segundo a Administração, impediriam concluir que o hardware apresentado atende às taxas mínimas de bits exigidas.

Dito isso, percebe-se que não estamos diante de um ato desprovido de motivação ou de uma exclusão arbitrária dissociada do edital, ao menos naquilo que os autos permitem conhecer em cognição mandamental; ao revés, há uma narrativa administrativa de que o meio de prova utilizado não se adequa ao que o edital e seus anexos teriam estipulado como forma idônea de comprovação.

E, na medida em que o núcleo do debate se desloca para a pergunta técnica “o conjunto documental efetivamente comprova o atendimento dos requisitos do hardware e das funcionalidades embarcadas?”, torna-se inevitável reconhecer que a resposta demandaria exame especializado e cotejo aprofundado, incompatíveis com o mandado de segurança.

Essa conclusão não se enfraquece pelo fato de a impetrante asseverar experiência internacional, certificações e até mesmo validações em outros contextos. Ainda que tais elementos possam, em tese, servir como indícios de robustez, eles não substituem, por si, a comprovação estrita e aderente aos meios de prova e requisitos concretos do edital do certame específico, principalmente quando a Administração afirma que relatórios de outro pregão e “prints” de telas não suprem a exigência de datasheets/manuais do fabricante para determinados itens, nem resolvem a distinção entre o que é capacidade do hardware ofertado e o que é configuração do software de gerenciamento.

A par disso, o parecer ministerial converge com exatidão metodológica para o mesmo ponto: a correspondência entre itens do edital e documentação técnica apresentada, em contexto de divergência entre Administração e licitante, reclama perícia especializada, sem a qual não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido pelo writ, a existência de direito líquido e certo. (...)”

Nessa ordem de ideias, o acórdão já continha, em sua própria estrutura argumentativa, resposta bastante às teses agora reiteradas nos embargos. Quando o colegiado afirma que inexiste prova pré-constituída suficiente e que a controvérsia exige exame técnico e cotejo aprofundado dos documentos, ele rejeita, por consequência lógica, a pretensão de reconhecer, na estreita via mandamental, qualquer ilegalidade manifesta derivada de tratamento desigual ou de omissão administrativa em diligenciar. Não se exige que o julgador responda um a um todos os argumentos formulados pela parte, sobretudo quando a razão decisória eleita é bastante para a solução integral da causa.

Outro ponto que merece ser enfrentado neste momento, diz respeito ao argumento levantado pelo embargante de que o acórdão não teria enfrentado especificamente a alegação de tratamento desigual entre licitantes, o que configuraria omissão relevante. Não lhe assiste razão. Explico.:

Nota-se que a omissão apta a legitimar embargos de declaração não se confunde com a ausência de pronunciamento atomizado sobre cada argumento deduzido pela parte; ela se caracteriza quando o órgão julgador deixa de apreciar questão juridicamente relevante e potencialmente modificadora do resultado. No caso, o núcleo do julgamento residiu em afirmar que a suposta ilegalidade invocada não se mostrava demonstrável de plano, justamente porque dependente de reexame técnico-documental incompatível com o mandado de segurança. Esse fundamento abrange, de maneira suficiente, a alegação de tratamento desigual, pois a sua verificação concreta pressupunha, nos limites do caso, examinar comparativamente a documentação, os procedimentos e a atuação administrativa em relação aos distintos licitantes, o que o acórdão reputou inviável na via eleita.

Não há, portanto, silêncio jurisdicional. Há rejeição implícita, mas inequivocamente extraível da fundamentação adotada, da tese segundo a qual a matéria seria meramente jurídica e prescindiria de aprofundamento probatório. O fato de a embargante pretender uma resposta textual individualizada ao vocábulo “isonomia” não transmuta em omissão aquilo que já foi resolvido por fundamento mais abrangente e suficiente.

Idêntica conclusão se impõe quanto à
alegação de omissão referente ao art. 64 da Lei nº 14.133/2021
. Justifico.:

A embargante argumenta que o Tribunal deveria ter apreciado expressamente a tese de que a Administração, antes de excluí-la do certame, estava obrigada a promover diligências para esclarecimento ou complementação de informações. Contudo, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que a Administração indicou inadequação dos meios de prova utilizados e que a controvérsia instaurada acerca do atendimento dos requisitos técnicos não se revelava passível de solução imediata na via mandamental, seja porque faltava prova pré-constituída bastante, seja porque a resposta judicial dependeria de incursão técnica incompatível com o rito do writ.

Noutros termos, o ponto foi enfrentado sob perspectiva juridicamente antecedente e prejudicial: antes mesmo de indagar se, no caso concreto, a Administração deveria ou não exercer diligência saneadora, o acórdão concluiu que o acervo apresentado não permitia reconhecer, de plano, a ilegalidade inequívoca do ato de desclassificação. Essa razão de decidir basta, por si só, para denegar a ordem e, consequentemente, para afastar a necessidade de pronunciamento exauriente sobre todas as teses subsidiárias da impetração. A embargante pretende, em verdade, substituir o enquadramento jurídico adotado pelo colegiado por outro que lhe seja mais favorável, o que extrapola a função integrativa dos aclaratórios.

Também não prospera a
alegação de
contradição
alegada pelo embargante que afirma que haveria incongruência em, simultaneamente, reconhecer a existência de motivação técnica suficiente no ato administrativo e afirmar que a controvérsia depende de apreciação técnica especializada incompatível com o mandado de segurança.

Percebe-se que a tese não merece prosperar, uma vez que a objeção decorre de leitura equivocada da decisão.

Não há incompatibilidade lógica entre afirmar, de um lado, que o ato administrativo não se apresenta, em juízo de cognição mandamental, como arbitrário ou imotivado, e, de outro, reconhecer que a aferição de sua correção substancial dependeria de exame técnico mais aprofundado. Ao revés, uma proposição complementa a outra. O acórdão apenas afirmou que, nos limites do que era cognoscível no mandado de segurança, existia motivação técnica administrativa bastante para afastar a pecha de arbitrariedade manifesta; e afirmou, simultaneamente, que a superação dessa motivação, em favor da tese da impetrante, exigiria produção ou aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do writ.

A contradição que autoriza embargos é interna e real, consistente na coexistência de proposições inconciliáveis no corpo do julgado. Não é o que ocorre. O raciocínio decisório é linear: existindo controvérsia técnica documentadamente motivada pela Administração, e não sendo possível resolvê-la de plano com prova pré-constituída inequívoca, não se reconhece direito líquido e certo em sede mandamental. Não há oposição lógica entre esses enunciados, mas encadeamento argumentativo coerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, por inexistirem, no acórdão embargado, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão colegiada enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo manifesta a pretensão da embargante de promover indevida rediscussão do mérito do julgado. Mantém-se, assim, incólume o acórdão que denegou a segurança.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026